Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726271-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEDRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL PEDRO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletivo oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que determinou a suspensão do processo de execução individual até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21, sob o fundamento de que há controvérsia quanto à legitimidade ativa do exequente (decisão de ID n° 234052686 e decisão integrativa de ID no 238463666, dos autos da origem). Em suas razões recursais de ID no 73465350. O agravante alega que a decisão agravada incorreu em “error in procedendo” ao manter a suspensão do feito, mesmo após a publicação do acórdão que julgou o IRDR no 21, o qual fixou a tese de que apenas os servidores da Administração Direta representados pelo SINDIRETA/DF, na data da propositura da ação coletiva, possuíam legitimidade para o cumprimento individual da sentença. Sustenta que preenche tais requisitos, pois era servidor da Administração Direta e representado pelo SINDIRETA à época, inexistindo sindicato específico para sua categoria naquele momento. Argumenta, ainda, que a manutenção da suspensão viola a coisa julgada e o Princípio da segurança jurídica, além de afrontar o direito fundamental à liberdade de associação sindical. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do IRDR no 21, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a consequente retomada do cumprimento de sentença. Preparo regular (ID no 73467195) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão em análise neste recurso é a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da tramitação do IRDR no 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). Quando da admissão do incidente, a Câmara de Uniformização determinou também a suspensão de todos os processos que tratam do tema relativo à legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida nos autos do Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (Acórdão 1797021, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 04/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) O Juízo de origem determinou a suspensão do processo porque há controvérsia quanto à legitimidade ativa do exequente para o cumprimento de sentença. Isso porque, da análise dos autos, embora o agravante afirme que integrava a Administração Direta e era representado pelo SINDIRETA/DF, consta dos autos que sua categoria funcional é representada por sindicato específico, o SINDIFICO, conforme registrado na ficha financeira juntada no ID no 196955650, dos autos da origem. Assim, possui razoabilidade o entendimento proferido pelo Juízo de origem de “suspensão do curso dos presentes autos até que sobrevenha a fixação da tese jurídica que passará a ser aplicada nos casos como o que ora se aprecia”. Nesse contexto, embora o IRDR no 21 tenha sido julgado por este Tribunal de Justiça, houve interposição de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial, ainda pendentes de análise, e a determinação de suspensão feita pelo Juízo de origem é clara ao consignar a necessidade de aguardar o julgamento em definitivo do incidente. Quanto aos demais fundamentos apontados pela agravante, percebe-se que ela esmiúça argumentação relativa à aplicabilidade ou inaplicabilidade da tese firmada no IRDR no 21 ao caso dos autos. Entretanto, o Juízo singular não decidiu sobre a aplicabilidade da tese firmada no IRDR no 21 ao caso dos autos, limitando-se a reconhecer a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença porque a legitimidade ativa do agravante deve ser analisada de acordo com o resultado do incidente. Impõe-se a obediência à ordem de suspensão que fora determinada na admissão do IRDR no 21, pela Câmara de Uniformização. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador